Tribunal: TJES
Processo: 5006740-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006740-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAILSON SOUZA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente, preso preventivamente, por suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP). A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, invocando condições pessoais favoráveis do paciente, e requer a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra respaldo na presença dos requisitos legais: prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em razão da gravidade concreta do fato e risco de reiteração delitiva.
A prisão preventiva foi fundamentada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, com destaque para a existência de outro processo criminal em curso contra o paciente, envolvendo violência doméstica e violação de domicílio (art. 147-A, § 1º, II, e art. 150, c/c art. 69, todos do CP, Lei 11.340/2006).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de maus antecedentes, reincidência ou outras ações penais em curso pode justificar a segregação cautelar para prevenir nova prática delitiva (STJ, AgRg no HC 813.662/RS e AgRg-RHC 209.655/MG).
A alegação de condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa, vínculo empregatício e dependentes — não afasta, por si só, a necessidade da custódia preventiva, quando presentes os elementos legais que a justificam.
A instrução processual foi regularmente impulsionada, com designação de audiência para o dia 11 de junho de 2025, não se verificando qualquer excesso de prazo ou inércia estatal que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 11.340/2006; Lei 8.072/1990, art. 1º, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg-RHC 209.655/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJe 18.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em favor de
JAILSON SOUZA SANTOS
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
2
ª

VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
ARACRUZ
(ID 13468592), nos autos da Ação Penal nº 0000432-65.2024.8.08.0006, na qual se apura a suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ
(ID 13467711)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 24 de agosto de 2024, sendo que “o decreto de prisão preventiva baseou-se, especialmente, na gravidade abstrata do delito supostamente praticado, fundamentos insuficientes para manter o paciente na prisão”.

Nesse contexto, ao reforçar as condições pessoais do paciente - primário, bons antecedentes, emprego lícito (carteira assinada como funcionário da Excelsa), residência fixa, filhos menores que dependem do sustento do pai -, a impetrante sustenta que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade coatora. Confira-se:

“A presente Ação Penal de Competência do Júri tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, tendo como Autor o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e como paciente o paciente JAILSON SOUZA SANTOS, paciente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com aplicação do artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.072/90.

A denúncia (ID 50571719) narra que, em 23 de agosto de 2024, por volta das 22h07min, o paciente, com
animus necandi
, desferiu diversas facadas em desfavor da vítima Heudes Amorim de Oliveira, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a vítima ter conseguido se desvencilhar e correr, bem como ter sido rapidamente socorrida.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde a audiência de custódia realizada em 25 de agosto de 2024, cuja decisão homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (ID 49363336), para o fim de assegurar a ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, considerando a existência de outro processo criminal em desfavor do paciente (Processo nº 0000471-96.2023.8.08.0006, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Aracruz, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, § 1°, Inciso II, e 150 do CPB, na forma do artigo 69 do CPB, conforme disposições da Lei 11.340/06), e ainda mantida a prisão para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Após o recebimento da denúncia (ID 50980995), o paciente foi devidamente citado (ID 54276577 e ID 54276578) e, por não possuir condições financeiras de contratar advogado, foi nomeado defensor dativo (ID 55535372), que apresentou resposta à acusação (ID 56272942 e ID 56272943), pugnando pelo prosseguimento do feito.

Em decisão datada de 13 de dezembro de 2024 (ID 56298852) foi mantida a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que a medida cautelar se mostrava ainda necessária, adequada e proporcional à gravidade concreta das imputações, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Na mesma decisão, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2025, às 16h30min.

Cumpre informar que, após a redesignação da audiência de instrução e julgamento, foram realizadas diligências para a localização das testemunhas arroladas na denúncia, tendo o Ministério Público informado novos endereços (ID 66717168). Contudo, as testemunhas Hudson Amorim de Oliveira e Heudes Amorim de Oliveira não foram localizadas nos endereços informados, conforme certidões dos oficiais de justiça (ID 61486127 e ID 61565968). Em 12 de fevereiro de 2025, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada em razão da ausência das testemunhas (ID 63216194).

Designada audiência de instrução e julgamento em continuação para a data de 11/06/2025, às 15:30 horas, que será realizada na sala de Audiências da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES.”.

Nesse contexto, válido salientar que o Superior Tribunal de Justiça “tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AGRG no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)”. (STJ; AgRg-RHC 209.655; Proc. 2025/0001817-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 18/03/2025).

Além disso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo também como razões de decidir a decisão liminar proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente”.

Nesse viés, sabe-se, ainda, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, assim como no caso em análise.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)